Tribunal: STF
Processo: ARE 1444842
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA-PR. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE REDE DE FIBRA ÓTICA. PROTOCOLOS INDEFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 13.116/2015. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS PARA IMPLANTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 30, INCISO VIII, DA CF/88. EXIGÊNCIAS MUNICIPAIS REGULARES. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. QUESTÕES RELATIVAS À OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E ESPAÇO PÚBLICO QUE SÃO AFETAS AO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO URBANÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA CIDADE. REPROVAÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS INDEFERIMENTOS DOS PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, A TEOR DO ARTIGO 373, I DO CPC. PLEITO DE INSTALAÇÃO DE CENTENAS (661) DE POSTES DE CONCRETO PELA CIDADE QUE GERARÃO IMPACTO NO ASPECTO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA CIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EVITA IMPACTOS AMBIENTAIS DESNECESSÁRIOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE POSTES PELA CIDADE QUE CAUSARIAM RESTRIÇÕES AO ESPAÇO DE USO COMUM DO POVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGOS 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 22, incisos IV e IX, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Lei Federal n° 13.116/2015.



    Alega a impetrante que “comprovou em sede de 1º Grau que atende todos os requisitos exigidos pela Anatel e Lei 13.116/2015, atinentes a todos os aspectos, sendo que a Administração não pode exigir que a mencionada rede seja subterrânea, onde estaria impondo aspectos técnicos ferindo o estabelecido na Lei 13.116/2015 e na própria Constituição Federal, um vez que é competência exclusiva da União legislar sobre telecomunicações.”.



    Afirma que “[a]utorizando a municipalidade a impor condicionamentos técnicos como a exigência de rede subterrânea, estaria tornando sem aplicação a Lei Federal 13.116/2015 bem como o próprio artigo 22, IV e IX da CRFB/1988”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, ressalte-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora recorrida, amparada nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se subsiste, ou não, os requisitos previstos na Lei Federal nº. 13.116/2015 para proceder a instalação dos postes para passagem de cabos de fibra óptica, conforme pleiteado em exordial e negado em pedido administrativo. 



    No caso dos autos, verifica-se que o Município não incorreu em qualquer ilegalidade ao inadmitir os requerimentos administrativos do Autor, conforme processos administrativos (Evento 1.18). 



    Partindo dessa análise, à Administração Pública aplica-se o princípio da legalidade estrita, de modo que somente lhe é oportunizado agir conforme predispõe a lei. 



    No caso sub judice, a pretensão autoral possui lei federal que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. 



    Sendo assim, a obtenção de autorização para implantação de postes de concreto para passagens de cabos de fibra óptica, destinada a viabilizar a prestação de serviços de telecomunicações, depende do regular cumprimento da referida norma federal, sem prejuízos de normas outras estatuídas pelos demais entes federados, em especial dos Municípios, naquilo que concerne a questões correlatas a infraestruturas de telecomunicações. 



    (...)



    Deste modo, é de se observar que a parte autora não cumpriu com as determinações insculpidas na legislação, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação da inviabilidade de compartilhamento de infraestruturas já existentes, o que confirma a negativa por parte do Município. 



    Dito isso, diante da ausência de qualquer comprovação dos cumprimentos ditados na legislação por parte da Autora, a improcedência da demanda é medida que se impõem. “



    Nessa conformidade, verifica-se que para analisar a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria imprescindível o reexame das normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.247.771/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.516/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEIS ESTADUAIS Nºs 7.835/1992 E 12.635/2007. PORTARIA ARTESP 18/2010. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta e por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.272.322/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/02/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente